Tribunal: TJSP
Processo: 2277602-88.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2277602-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOÃO
BATISTA ALVES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Confirmando-se a liminar,
deferiram a ordem para, mediante a imposição da medida cautelar disposta no artigo
319, I e IV, do CPP, conceder a liberdade provisória para João Batista Alves. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277602-88.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2277602-88.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: João Batista Alves
Comarca: Suzano
Voto no 47.584
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Suzano.
Relata que o paciente foi preso em flagrante
no dia 5 de dezembro de 2019, por suposta infração aos artigos 303,
parágrafo 1o, e 306, ambos da Lei no 9.503/97. Na audiência de
custódia a autoridade coatora concedeu a liberdade provisória,
mediante as cautelares alternativas à prisão, bem como a fiança,
arbitrada no valor de dois mil reais. Alega que o paciente não dispõe
de recursos financeiros para efetuar o recolhimento da referida
quantia em virtude de sua hipossuficiência. Invoca a aplicação das
garantias constitucionais e do entendimento jurisprudencial, que
ampara a concessão da libertação dos agentes em casos análogos.
Requer, assim, a concessão liminar da ordem, com a dispensa do
referido valor então arbitrado na contracautela, determinando-se a
expedição do alvará de soltura.
Deferida a liminar por este relator (fl. 63),
prestou informações o digno Juízo impetrado (fls. 67-69).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela concessão da ordem (fls. 72-73).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277602-88.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O ora paciente foi denunciado, por infração
ao artigo 303, § 1o, e artigo 306, ambos da Lei no 9.503/97.
Insurge-se o combativo impetrante contra a
r. decisão que condicionou a concessão da liberdade provisória ao
pagamento de fiança na importância de R$2.000,00. Sustenta que
não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
O pedido comporta acolhida.
A prisão cautelar, como toda modalidade de
prisão sem sentença, é de caráter excepcional, condicionada a
critérios de certeza relativa e necessidade. Certeza relativa, porque
fundada em meros indícios, colhidos unilateralmente na fase
investigatória e, mais raramente, como decorrência de algum fato
apurado na instrução processual. A ausência da possibilidade de
contraprova pelo indiciado, ou réu, posto que o contraditório ainda
se inicia, ou se desenvolve, indica a necessidade de cautela do
julgador.
O limite é a estrita necessidade: a prisão
provisória é um mal e só deve existir quando, sem ela, houver mal
maior. Por isso, Tornaghi adverte que: “O juiz deve ser prudente e
mesmo avaro na decretação”, alertando contra o perigo daquilo que
chamava de “calo profissional”, pois de tanto mandar prender, acaba
esquecendo os inconvenientes da prisão. Também fazia menção ao
perigo da precipitação, “que impede o exame maduro das
circunstâncias e conduz a erros” e ao perigo do exagero, “que leva o
juiz a ver fantasmas, a temer danos imaginários, a transformar
suspeitas vagas em indícios veementes, a supor que é zelo o que na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277602-88.2019.8.26.0000 -Voto no
4
verdade é exacerbação de escrúpulo”.1
No caso em tela, entende-se que os delitos
perpetrados não são de especial gravidade. Ademais disso, a pena
mínima cominada para os delitos perpetrados são de curta duração.
Assim, se procedente a pretensão punitiva, será possível, em tese, o
estabelecimento de regime prisional aberto para desconto da
reprimenda, havendo risco de que a prisão processual venha a
superar aquela determinada no processo.
Assim, resta concluir que a manutenção do
paciente no cárcere pode implicar em solução mais rigorosa
decorrente de prisão acautelatória, do que poderia advir da prestação
jurisdicional em sentença. Isso vai de encontro ao princípio da
proporcionalidade da sanção penal, uma vez que a prisão provisória
acaba assumindo aspecto de pena mais gravosa e antecipada, nos
autos do processo.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida
pela novel Lei no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade
provisória, sem fiança, mas com a imposição das medidas cautelares
já impostas pelo juízo de primeiro grau.
Portanto,
em
face
desses
motivos,
confirmando-se a liminar, defere-se a ordem para, mediante a
imposição da medida cautelar disposta no artigo 319, I e IV, do CPP,
conceder a liberdade provisória para João Batista Alves.
Figueiredo Gonçalves
relator
1 Tornaghi, “Instituições de Processo Penal”, 2.a ed., Saraiva, 1978, 3.o vol., p.
183/184.